Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-34.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000453-34.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RODRIGO MARCELO VEBBER - CPF: 806.593.141-34 (APELADO), SINOMAR GOMES XAVIER - CPF: 380.767.991-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE. RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta contra particular, homologou a desistência formulada pelo ente público e, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal é motivada por política pública de desjudicialização prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017, tendo havido resistência do executado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ orienta que, mesmo diante da extinção da execução fiscal por iniciativa da Fazenda Pública, deve ser observada a regra do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios, conforme estabelecido nos Temas 143 e 421.

4. Verificada a atuação do executado por meio de advogado, mediante apresentação de impugnação à exceção de
pré
-executividade, resta configurada a resistência à pretensão executória, autorizando a fixação de honorários advocatícios em desfavor da exequente.

5. A aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80 deve ser compatibilizada com os dispositivos do CPC/2015, notadamente o art. 90, que atribui à parte desistente a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários.

6. A alegação de que a desistência se deu em virtude de política pública estadual não afasta a necessidade de remuneração do trabalho do patrono do executado, sob pena de violação ao contraditório substancial e à equidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, ainda que motivada por política pública estadual, quando houver resistência do executado.

A regra do art. 26 da Lei n. 6.830/80 não afasta a incidência do dever de sucumbência quando o executado tiver suportado ônus para sua defesa.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 90, caput e § 4º, e 485, VIII; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.002/SP (Tema 143), Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01.10.2009; STJ, REsp 1.185.036/PE (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
01.10.2010.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, em desfavor de Rodrigo Marcelo
Vebber
, homologou a desistência formulado pelo exequente.

O
Estado de Mato Grosso interpôs o presente
Apelo,
sustentando, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios
se revela

indevida, tendo em vista que a desistência da execução fiscal foi motivada pela aplicação da Lei Complementar Estadual n. 608/2017 (Lei Estadual 10.496/2017), a qual autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de execuções fiscais de pequeno valor, com o intuito de racionalizar a cobrança da dívida ativa e otimizar a prestação jurisdicional.

Alega que a imposição de condenação em honorários sucumbenciais desestimula a utilização de tal faculdade legal, comprometendo a efetividade da política pública de desjudicialização da cobrança, e que a responsabilização do ente público não encontra amparo no princípio da causalidade, uma vez que não houve resistência do executado nem oferecimento de embargos.

Requer, assim, a reforma da sentença apenas quanto à condenação em honorários advocatícios, para que seja afastada.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, em desfavor de Rodrigo Marcelo
Vebber
, homologou a desistência formulado pelo exequente.

Extrai-se dos autos originários que após a oposição de impugnação à exceção de
pré
-executividade pela parte executada, o Estado de Mato Grosso
peticionou nos autos requerendo a desistência da demanda, haja vista que o crédito executado não ultrapassa 160
UPFs
.

Sendo assim, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes moldes:

Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o oferecimento de embargos/impugnação com conteúdo de direito material, desnecessário o consentimento da parte Executada para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII,
c.c
. o art. 775, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Com efeito, condeno o Exequente Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, conforme art. 90, §4°, do Código de Processo Civil e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA- RECURSO PROVIDO. -Responde pela sucumbência aquele que deu causa à demanda, em decorrência do princípio da causalidade - A Fazenda Pública responde por honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de ter a parte executada contratado serviços de advogado para atuar em sua defesa, no decorrer da ação executiva fiscal.

(TJ-MG - AC: 10120060004088001 Candeias, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 14/03/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Deste ato sentencial, a parte Exequente aviou o presente Apelo, o qual se passa à análise.

A controvérsia recursal limita-se à insurgência quanto à condenação ao pagamento de verba honorária, sob o argumento de que a desistência da execução se deu por força da política pública estabelecida pela Lei Estadual n. 10.496/2017 (anteriormente, LC Estadual n. 608/2017), a qual autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a promover a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, como medida de racionalização da cobrança da dívida ativa e desjudicialização.

Sem razão, contudo.

É certo que o artigo 26 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe que:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impõe interpretação sistemática da norma, orientando-se pelo princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil.

Com efeito, quando o executado se vê compelido a se manifestar nos autos por meio de Exceção de
Pré
-Executividade, Embargos à Execução ou qualquer outra forma de resistência judicial com a constituição de advogado, há inequívoca configuração de que suportou os encargos da defesa, razão pela qual não se pode afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários.

É exatamente esse o teor dos Temas 143 e 421 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. Transcrevo os respectivos enunciados:

Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

(Tema 143, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01/10/2009)

É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade.

(Tema 421, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
01/10/2010)

No caso concreto, verifica-se que o executado constituiu advogado nos autos, revelando resistência à pretensão executória. A atividade de defesa técnica, ainda que mínima, implica em custos que não podem ser desprezados pelo Estado exequente, notadamente quando se trata de demanda cujo prosseguimento é abandonado por iniciativa da própria Fazenda Pública.

Dessarte, inaplicável ao presente caso a literalidade do art. 26 da Lei n. 6.830/80, impondo-se a observância do princípio da causalidade, nos termos do art. 90, caput e §

4º, do CPC/2015:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Não se olvida da natureza estratégica da desistência promovida pelo ente público, todavia, a política pública de desjudicialização não pode servir de escudo para afastar a remuneração do trabalho técnico prestado pelo patrono da parte adversa, em evidente desequilíbrio do contraditório substancial e em afronta à lógica de imputação de custos do processo.

A sentença deve, portanto, ser mantida em sua integralidade, não merecendo acolhida as alegações recursais.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
manter a sentença proferida pelo Juízo singular inalterada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025